Tribunal: TJSP
Processo: 2315366-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que homologou o cálculo pericial. Questionamento quanto à subtração de eventual período de carência. Não acolhimento. Perito que esclareceu que não há tal período no contrato debatido. Decisão mantida. Recurso desprovido.